Tribunal: TJDFT
Processo: 0724996-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724996-20.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE ROBERTO FERNANDES VAL FRANCO AGRAVADO: ITA PRODUTOS ALIMENTICIOS IND E COM LTDA DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 18a Vara Cível de Brasília (Proc. 0021357-09.1996.8.07.0001 – id 98342938) que, em cumprimento de sentença, indeferiu a penhora de bens móveis/utensílios da devedora, por serem necessários ou úteis ao exercício da atividade empresarial – CPC 833, V. Defende a possibilidade da penhora, por se tratar de sociedade de grande porte cujas atividades não serão prejudicadas pela constrição. Afirma que o CPC 833, V, beneficia as microempresas, empresas de pequeno porte e firmas individuais. Pede o deferimento da medida. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. I. Brasília, 09.08.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator